Tribunal: STF
Processo: AI 124793
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
E INTEMPESTIVO O AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROTOCOLIZADO NO PRAZO DO
ARTIGO 317, C/C A REGRA ESTABELECIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
110, AMBOS DO RISTF.
MESMO AFASTADA ESSA INTEMPESTIVIDADE, O AGRAVO REGIMENTAL NÃO
LOGRARIA EXITO, PORQUE A COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO HORARIO DE
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E DA UNIÃO, E NÃO
DAS PREFEITURAS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.